Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO REQUERENTE. OBRIGATORIEDADE. ART. 99, § 2o, DO CPC. “ERROR IN PROCEDENDO”. NULIDADE.
1. Havendo dúvida a respeito da hipossuficiência financeira da parte requerente, é dever do magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação da previsão legal contida no § 2o, do art. 99, do CPC, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça. Precedentes.
2. É nula, por “error in procedendo”, a decisão que indefere, de plano, a gratuidade de justiça postulada, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pagamento das custas iniciais.
3. Recurso conhecido e provido, declarando-se a nulidade da r. sentença apelada.